Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-73.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005584-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 022.815.001-95 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 022.815.001-95 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral e material, ajuizada por Maria Alves de Souza em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Inconformada, Maria Alves de Souza pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, postulando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que a Câmara entender razoável (id. 150307229).

De outro lado, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em suma, que não houve descontos no benefício da autora e que a simples alegação de não reconhecer ou não lembrar de ter realizado não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente. Aduz que não há nenhuma irregularidade na conduta do banco em efetuar a cobrança de um débito, devendo-se ressaltar, principalmente, que as formas e condições de pagamento foram acordadas. Segue afirmando que inexiste prova nos autos que autorizem a condenação no pagamento de qualquer tipo de indenização por dano moral, uma vez que a autora não sofreu violação da honra. Subsidiariamente, caso mantida a condenação pelo dano moral, pugna pela minoração do valor

fixado (id. 150307233).

Somente Maria Alves de Souza apresentou contrarrazões (id. 150307243), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Alves de Souza moveu ação de declaratória de inexistência de débito c/ reparação de dano moral e material em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que é beneficiária de aposentadoria por idade e teve de forma ilegal parte de sua margem consignável reservada, registrada através do contrato n. 20170302526137010000, fixada para garantir o pagamento de um suposto cartão de crédito, que jamais solicitou ou utilizou. Aduz que esse cartão, além do envio automático, sem anuência do consumidor, jamais foi utilizado, nada justificando reservar parte do provento da autora para pagamento do referido cartão.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora. (id. 150307218).

Foram opostos embargos de declaração pelo Banco Bradesco (id. 150307222), informando que a autora não havia formulado pedido de repetição de indébito, motivo pelo qual o juízo o acolheu para “
excluir da sentença proferida a parte que condenou a parte ré à restituição dos valores descontado
s” (id. 150307226).

Na sequência, as partes recorrem.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária deixou de apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Na espécie, verifica-se que consta do extrato do benefício da parte autora, fornecido pelo INSS, que a mesma está suportando descontos em razão de um
contrato supostamente firmado com a requerida, no valor de R$749,00, que foi incluído em data de 20/10/2017.

O banco requerido, embora defenda a regularidade da contratação e dos descontos, não trouxe aos autos o contrato assinado pela autora, tampouco comprovante de que o valor do empréstimo foi revertido em benefício da mesma.

Assim, sem outras delongas, tem-se que a ação deve ser julgada procedente, ao menos em parte, uma vez que não restou comprovada a contratação, que pudesse

justificar a realização dos descontos.
”
(Id. 150307218 - destaquei)

Logo, demonstrada a ausência da regularidade da suposta contratação firmada entre as partes e de documento que comprove que a autora realmente foi beneficiada, resta evidente a necessidade de declarar a inexistência do débito.

Visto isso
, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

E mais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.3.2021 – destaquei)

Neste ponto,
data vênia
, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco apelante.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, a declaração de inexistência do débito.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
(destaquei).

Desse modo, considerando que parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à autora ante a justiça gratuita concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Por derradeiro, diante do afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral, pretendida pela autora em suas razões recursais (id. 150307229).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo B
anco Bradesco S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
Maria Alves de Souza.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023